Tribunal: TJES
Processo: 5003789-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003789-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO PLOTEGHER e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003789-88.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : JOAO PLOTEGHER E OUTROS.

ADVOGADO
:
PEDRO COSTA.

RECORRID
O
:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI.

MAGISTRADO
:

LINDEMBERG JOSÉ NUNES.

(PRIORIDADE – IDOSO +80 ANOS)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

JOAO PLOTEGHER, EDSON VANDER MASIOLI E
ROSIENE BARCELOS PLOTEGHER
contra decisão que, nos autos
dos embargos à execução opostos em face de BANCO DO BRASIL S.A.
,
indeferiu
o
pedido de gratuidade de justiça aos Agravantes.

O
s Recorrentes
alegam, em síntese, que (i)
as provas acostadas demonstram
que
auferem modesta remuneração mensal sendo insuficiente para arcar com as despesas processuais sem prejudicar sobremaneira a subsistência familiar;
(ii) é
presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, somente podendo a presunção ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade;
(iii) as declarações de hipossuficiência juntadas aos autos do processo principal estão acompanhadas de documentos que reforçam a insuficiência dos
Recorrentes.

Decisão ID

1440192
, em que deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES),
31
de julho de 20
21
.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003789-88.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : JOAO PLOTEGHER E OUTROS.

ADVOGADO
:
PEDRO COSTA.

RECORRID
O
:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO :
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI.

MAGISTRADO
:

LINDEMBERG JOSÉ NUNES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

A controvérsia consiste em verificar se os Recorrentes fazem jus ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

O CPC/2015, em seu artigo 99, § 2º, dispõe que “
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
”

Nos termos do § 3
o
, do referido dispositivo legal, “
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”

Nesse sentido, s
egundo a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça, “
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

No caso concreto, verifica-se que
o juízo originário determinou,
à fl. 7
2
dos autos do processo originário, que os
embargantes
apresentassem prova
s
da alegação, uma vez que formularam o pedido de gratuidade da justiça sem a
s
respectiva
s provas da

insuficiência de recursos financeiros.

Após, indeferiu os pedidos aos ora Recorrentes, por considerar que
(i)
o principal devedor foi qualificado como agricultor;
(ii
) nos meses de
m
aio a
j
unho
ocorre
a colheita de café na re
g
ião de Governador Lindemberg; (iii) o principal devedor constituiu como advogado um dos advogados renomados
de
Colatina/ES; e
(iv
) que a simples declaração de hipossuficiência lavrada na petição inicial não possui o condão de convencer da insuficiência de recursos dos embargantes.

No entanto,
n
ão me parece suficiente para a conclusão
adotada n
a decisão
agravada
o
fundamento
de que as partes possuem condição de arcar com as despesas processuais por exercerem as profissões de agricultor (aposentado), vendedor e tecnica de contabilidade e de estatistica.

Conforme se extrai dos documentos acostados, o Recorrente João Plotegher
é agricultor aposentado e
somente há prova de que
aufere os vencimentos decorrentes do benefício previdenciário
(
R$ 1.100,00). Ademais, é idoso com 80 (oitenta) anos de idade, de modo que não é crível que ainda exerça atividade remunerada.

Quanto ao Recorrente
Edson Vander Masioli,
observa-se, do demonstrativo de pagamento de salário de fls. 81/83 dos autos originários,

que é
vendedor
na empresa Distrimax Ltda.
e aufere mensalmente valor próximo ao salário mínimo vigente
(em média R$ 1.300,00).

Por fim, no que se refere à Recorrente
Rosiene Barcelos Plotegher, apesar de qualificada como técnica em contabilidade e estatística,
a única prova nos autos revela que
está desempregada, sem auferir rendimentos
(CTPS de fls. 87 dos processo originário)
.

Logo, não há nos autos elementos que evidenciem a inexistência de hipossuficiência financeira das partes embargantes, ora Recorrentes,
à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/15
.

O
entendimento adotado na decisão recorrida vai de encontro à presunção de veracidade atribuída à declaração de hipossuficiência pela jurisprudência.

Nesse sentido,
“
a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas
”
.
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000813-11.2021.8.08.0000, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
13/07
/2021
)

Assim
, necessário se faz a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para deferir a gratuidade da justiça aos Recorrentes.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003789-88.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : JOAO PLOTEGHER E OUTROS.

ADVOGADO
:
PEDRO COSTA.

RECORRID
O
:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO :
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI.

MAGISTRADO
:

LINDEMBERG JOSÉ NUNES.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM . DECISÃO REFORMADA.

1. A
simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
(AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

2. A
presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, não o contrário, de modo que não se trata de ônus d
o
requerente a comprovação da situação de
hipossuficiência financeira
. Precedentes do TJES.

3.
Recurso
conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.